Tribunal: TJES
Processo: 5008223-73.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Aquisição; Reivindicação; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-07-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008223-73.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BALARINI RETIFICA LTDA - EPP
RECORRIDO: BRUNO MARCOS UICKER ALLOCHIO e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM CONSTRITO PELA EMBARGANTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

RECURSO INOMINADO nº 5008223-73.2024.8.08.0014

RECORRENTE: BALARINI RETIFICA LTDA

RECORRIDO: BRUNO MARCOS UICKER ALLOCHIO

Relator:
MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Inicialmente, a recorrente alega a intempestividade dos embargos de terceiro, visto que a parte embargante/recorrida teve ciência da constrição realizada no dia 22/04/2024, mediante acesso de seu procurador aos autos.

O art. 675, “caput”, do CPC elucida que “os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença e,
no cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta”
.

Insta destacar que o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento que,
de forma excepcional e sempre em benefício do embargante
, pode ser considerado como termo inicial do prazo para a oposição de embargos de terceiro a data da turbação ou esbulho,
quando o terceiro não tiver ciência da execução e dos atos constantes no art. 675, “caput” do CPC, quais sejam, a
adjudicação, alienação por iniciativa particular ou da arrematação
:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. TEMPESTIVIDADE. TERMO INICIAL DO PRAZO.
DATA DA INTIMAÇÃO DA PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DO ART. 675 DO CPC/2015.1. Embargos de terceiro opostos em 12/4/2019, do qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 27/9/2022 e concluso ao gabinete em 4/5/2023.2. O propósito recursal consiste em dizer se: a) estaria caracterizada negativa de prestação jurisdicional; e b) a data da intimação acerca da penhora do bem pode ser considerada como termo inicial do prazo de 5 dias, previsto no art. 675 do CPC/2015, para a oposição de embargos de terceiro.3. Nos termos do art. 675 do CPC/2015 - correspondente ao art. 1.048 do CPC/1973 -, os embargos de terceiro, na fase de cumprimento de sentença ou no processo de execução, devem ser opostos no prazo de 5 dias contado da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta.4.
Excepcionalmente e sempre em benefício do embargante, será possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, considerar como termo inicial do prazo para a oposição de embargos de terceiro a data da turbação ou esbulho, quando o terceiro não tiver ciência da execução.
5. A data da intimação acerca da penhora do bem não pode ser considerada como termo inicial do prazo de 5 dias para a oposição de embargos de terceiro, tendo em vista que o art. 675 do CPC/2015 prevê expressamente o termo inicial e final do referido prazo e que a flexibilização operada pela jurisprudência desta Corte Superior tem por objetivo resguardar os interesses do terceiro alheio à execução.6. Na hipótese dos autos, não é possível extrair dos fatos delineados pelas instâncias ordinárias, se já foi consumada a expropriação do bem penhorado, tampouco a data de eventual adjudicação, alienação ou arrematação, motivo pelo qual impõe-se o retorno dos autos à origem, para que, após a verificação da tempestividade nos termos aqui fixados, prossigam com o julgamento dos embargos de terceiro.7. Recurso especial parcialmente provido.(REsp n. 2.075.570/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.)
grifei

Assim, reconheço a tempestividade dos embargos de terceiro, nos termos do entendimento do juízo a
quo
.

No mais, a parte recorrente alegou cerceamento de defesa, visto que o juízo sentenciante não teria oportunizado a produção de prova oral.

Vale lembrar que, de acordo com o art. 370, “caput” e parágrafo único do CPC,
o juízo pode, de ofício ou a requerimento da parte
,
determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito
, podendo, inclusive, indeferir as que considerar inúteis.

Dessa forma, não vislumbro nos autos qualquer ato que tenha culminado no cerceamento de defesa da parte recorrente/ embargada.

Superadas tais questões, quanto ao mérito, em consonância com o que preceitua o art. 46 da Lei 9.099/95 e por entender adequado o comando sentencial aqui vergastado, mantenho-o por seus próprios fundamentos.

Compulsando os autos, é possível observar que o bem “grupo gerador”, de fato, pertencia ao recorrido/embargado. Explico.

O recibo de compra e venda (ID 12275475) atesta que a propriedade do gerador é do embargante desde o ano de 2019 e que lhe foi transferida por BIENEIAS GRANITOS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA, tendo sido adquirido em junho de 2016 (ID 12275476).

Dessa forma, pelo contexto fático-probatório, tenho que o embargante comprovou a propriedade do bem constrito, objeto dos autos, sendo indevida a constrição judicial promovida em relação ao indigitado bem.

Assim,
correta a sentença de 1º grau ao reconhecer a propriedade do bem em favor do recorrido/embargante, com a consequente determinação da desconstituição da penhora.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS DE TERCEIRO
. PENHORA SOBRE VEÍCULO. DOCUMENTO DE TRANSFERÊNCIA. POSSE SOBRE O BEM. PROPRIEDADE COMPROVADA. EMBARGOS PROCEDENTES. A propriedade sobre as coisas móveis se adquire pela simples tradição.
Se o embargante demonstrou de forma inequívoca ser o proprietário do veículo objeto da lide, deve ser mantida a sentença que julgou procedentes os embargos de terceiros, desconstituindo a penhora efetivada na execução fiscal.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.119283-2/001, Relator(a): Des.(a) Wagner Wilson , 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/04/2024, publicação da súmula em 18/04/2024) grifei

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BALARINI RETIFICA LTDA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em

20% sobre o valor da condenação
.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)